Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO SEM AS CAUTELAS DE PRAXE. RISCO À INCOLUMIDADE DE OUTROS CONDUTORES. CRIME DE PERIGO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O delito do art. 309, do CTB, consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”.
4. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pelo Registro de Atividade Policial 166001-2022 - 11o BPM (ID 47013461), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Decerto, ressai do conjunto probatório que o agente, consciente e voluntariamente, não possuindo habilitação, conduziu veículo sem as devidas cautelas de praxe, realizando manobra de entrada em via adjacente, de modo inadvertido, sem respeitar a preferência de tráfego e sem dar sinal luminoso, quase provocando colisão, inclusive com a viatura dos policiais que são testemunhas neste feito. Nesse ínterim, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação.
6. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
7. Por derradeiro, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista o considerável mau antecedente do apelante.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.